Tribunal: TJDFT
Processo: 0726693-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726693-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADJA NAYRA MAGALHAES AGRAVADO: ELIAS DE MOURA RAMOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NADJA NAYRA MAGALHÃES (executada) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença no 0700587-55.2018.8.07.0009, determinou a penhora do imóvel denominado Lote 06, Conjunto 02, Quadra 403, Samambaia – DF, nos seguintes termos (ID 198789877, autos de origem): “Verifico que este Juízo incidiu em erro material ao prolatar a decisão de ID. 198302204, a qual não corresponde aos presentes autos. Ante o exposto, torno sem efeito a decisão de ID. 198302204; promova-se o desentranhamento do documento. Requereu o exequente, no ID 184314031, a pesquisas de bens (como INFOJUD, RENAJUD) para localizar bens ou recursos financeiros da devedora. No ID 185278765, pleiteou a penhora do imóvel de matrícula no 162584 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, adquirido pela executada NADJA NAYRA MAGALHÃES. Promovi, em atenção à efetividade e com fundamento no impulso oficial, a consulta de veículos em nome da parte executada pelo sistema RENAJUD, bem como a consulta à última declaração de Imposto de Renda (IRPF de executado pessoa física e DIPJ PJ/SIMPL e ECF de executado pessoa jurídíca) da parte executada, por intermédio do sistema INFOJUD, o qual retornaram resultados negativos, conforme comprovantes em anexo. Assim, considerando que não foram localizados bens e ativos suficientes para pagamento do débito, com fulcro no art. 835, inciso V, do CPC, DEFIRO a penhora do imóvel localizado no Lote 06, Conjunto 02, Quadra 403, Samambaia/DF, matrícula no 162584 no 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal. Fica a devedora constituída fiel depositária do bem, nos termos da lei. Intime-se a executada acerca da presente penhora. Preclusa essa decisão, proceda-se na forma do artigo 845, §1o, do Código de Processo Civil, lavrando o correspondente termo de penhora, o qual deverá ser averbado no Cartório de Registros pelo exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no art. 844 do CPC. Vindo aos autos a comprovação da averbação, expeça-se o mandado de avaliação do bem. Com a avaliação, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 525, §11 c/c art. 917, §1o, ambos CPC. Em igual prazo, deverá a parte autora apresentar planilha atualizada do débito. Transcorrido o prazo de impugnação à avaliação, venham os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 60929314), a agravante afirma que foi determinada a penhora do seu único imóvel, que serve de moradia para si e para sua família. Alega a impenhorabilidade do bem de família. Defende a desconstituição da penhora. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso para desconstituir a penhora, uma vez que o imóvel é bem de família. É o relatório. Passo a decidir. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso em comento, verifico que o juízo a quo determinou a penhora do imóvel denominado Lote 06, Conjunto 02, Quadra 403, Samambaia – DF. A Agravante apresentou recurso alegando a impenhorabilidade, ao fundamento de que se trata de bem de família. Contudo, verifico que a questão suscitada no presente recurso, consistente na impenhorabilidade do bem de família, não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem. Ao contrário, a alegação foi realizada diretamente no presente recurso. Com efeito, a existência de bem de família deve ser suscitada no juízo de origem, sendo que a apreciação diretamente pelo tribunal acarretará a supressão de instância, o que não é admissível. Assim sendo, caberá a agravante apresentar pedido de reconhecimento da impenhorabilidade no juízo a quo, apresentando as provas que entender necessárias para comprovar que se trata de bem de família. Nesse contexto, verifico que as questões discutidas neste recurso não foram apreciadas pelo juízo a quo, sendo que o conhecimento diretamente pelo tribunal acarretará a supressão de instância, bem como viola o princípio do duplo grau de jurisdição, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. Por fim, apenas a fim de dirimir eventuais dúvidas, é importante registrar que não é possível falar, no caso, em violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) em razão da não intimação da agravante para se manifestar sobre o não conhecimento do recurso, por se tratar de requisitos de admissibilidade recursal. É essa a orientação do c. STJ sobre o tema, a seguir exemplificada: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. FERIADO LOCAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na decisão agravada ficou consignado: ‘Mediante análise do recurso de NAIR DO ROCIO GONCALVES TOKAZ, a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 28/05/2020, sendo o agravo somente interposto em 19/06/2020’. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. 2. No que se refere à violação ao art. 10 do CPC/2015, não há viabilidade jurídica para acolhimento da proposição. O denominado ‘princípio da não surpresa’ não possui dimensões absolutas que levem à sua aplicação automática e irrestrita, principalmente nos casos afetos à admissibilidade do recurso. ‘Surpresa’ somente o é quando a parte não possui meios de prever e contrapor o argumento decisório utilizado, o que não sucede em relação à aferição de prazo processual para fins de tempestividade de recurso. 3. Prevalece no STJ o entendimento firmado no AgInt no AREsp 957.821/MS, segundo o qual, nos casos de Recurso Especial interposto na vigência do CPC/2015, o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sendo impossível comprovação posterior, nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC/2015. 4. O fato de o sistema Projudi não ter registrado a informação de intempestividade, na juntada da petição recursal, não altera a extemporaneidade e a inviabilidade do conhecimento do recurso. 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.778.081/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022 – grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA APLICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRA OPERADORA DE SAÚDE. APELAÇÃO QUE REPRODUZ OS TERMOS DA PETIÇÃO INICIAL. OFENSA À DIALETICIDADE. VERIFICADA. REEXAME EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. I - Na origem, trata-se de ação anulatória de multa administrativa contra Prefeitura do Município de Londrina que aplicou penalidade administrativa no valor de R$ 78.250,00 (setenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais) por ter a operadora de plano de saúde negado procedimento à consumidora. Na sentença, o Juízo de piso julgou improcedente o pedido formulado na inicial, ao argumento de que a negativa de cobertura a um parto em hospital credenciado pela operadora de saúde (3 dias de internação) se tratava de infração grave. O Tribunal a quo manteve a sentença, não conhecendo do recurso de apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade. II - Não há pertinência na alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório. III - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora a reprodução da petição inicial nas razões da apelação não acarrete, por si só, violação do princípio da dialeticidade, fato é que se não houve impugnação aos fundamentos da sentença, é defeso alegar revisão em recurso especial, e que, ainda, para rever o entendimento do Tribunal de origem de que não houve impugnação, seria necessário o revolvimento de fatos e provas. (AgInt no AREsp 1.686.380/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1o/3/2021, DJe 3/3/2021; AgInt no AgInt no AREsp 1.690.918/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020; AgInt no AREsp 1.663.322/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020; AgInt no AREsp 1.630.091/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe 30/6/2020. IV - Não merece prosperar a alegação de violação, pelo Tribunal de origem, do princípio da não surpresa, sob o argumento de que competiria ao Tribunal de origem possibilitar à recorrente manifestação prévia a respeito dos argumentos utilizados para o não conhecimento do recurso de apelação. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal (REsp 1.906.665/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe 13/4/2021; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.172.587/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe 5/9/2019.) V - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.812.948/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021 – grifou-se.) Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele não conheço, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Intime-se. Publique-se. Após, arquivem-se os autos com as cautelas legais. Brasília, 2 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora